Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005601-97.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), REMY TRENTIN - CPF: 226.256.829-49 (EMBARGANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), HEITOR TRENTIN - CPF: 241.214.791-49 (EMBARGANTE), LONITA TRENTIN - CPF: 452.687.381-00 (EMBARGANTE), JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN - CPF: 204.385.671-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005601-97.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:
HEITOR TRENTIN, LONITA TRENTIN, REMY TRENTIN e JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 127197182) opostos por
HEITOR TRENTIN
e
outros
, contra acórdão desta Câmara (Id 126233682), que, a unanimidade, proveu recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado
BANCO DO BRASIL S.A.
para anular a sentença de extinção de ação monitória por ausência de interesse processual, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Inconformados, os embargantes apontam que os declaratórios têm a finalidade de sanar vício de omissão no v. acórdão, mediante a assertiva de que o plano de recuperação judicial da empresa Prol Indústria e Metalúrgica Ltda.
“previu a supressão das garantias fidejussórias em relação aos sócios avalistas e obrigados de regresso, porém, a sentença nada falou sobre o assunto, sendo, portanto, omissa”
(sic).

Argumentam
“ainda que o Apelante conserve seus direitos contra os executados (coobrigado de empresa em recuperação judicial), como regra geral, esta condição desaparece caso o plano de recuperação judicial, que traz consigo as diretrizes e meios para a efetiva recuperação, prever a supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e obrigados de regresso, tal qual disposto no § 2o do art. 49, da Lei de regência”
(sic).

Requerem, assim, o recebimento dos declaratórios com efeitos infringentes, para sanar vício da omissão à luz do que dispõe a Lei que rege a matéria (no 11.101/2005), de modo a proceder a retificação do acórdão recorrido e a consequente manutenção da sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões (Id 128758177).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de omissão no acórdão (Id 126233682), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – AVALISTAS – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A r
ecuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a
inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.”

Em suas razões recursais (Id 113344993), os embargantes alegam omissão no v. acórdão, reiterando as teses levantadas por ocasião das contrarrazões, destacando, dentre outros pontos, a
extinção das garantias prestadas pelos sócios/coobrigados/fiadores e obrigados de regresso correspondentes à empresa em recuperação judicial, pelo que entendem que a ação monitória não merece prosperar.

Contudo, inobstante aos argumentos e fundamentos ofertados nos declaratórios, denota-se que, diferentemente do alegado pelos embargantes, inexiste a aventada omissão, já que o v. acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e fundamentada a matéria posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação cível.

Oportuno repisar trecho do voto condutor proferido por ocasião do referido julgamento, acompanhado a unanimidade:

“(...)
Imperioso ressaltar a inexistência de controvérsia quanto à dívida e em relação à inclusão do respectivo crédito no rol de credores apresentado no plano de recuperação judicial.

O ponto nevrálgico que reveste o recurso apelatório reside na aferição da sentença proferida pelo juízo
a quo
, inerente a possibilidade de buscar a satisfação de um crédito via ação aforada contra seus avalistas, estando o respectivo crédito inserido no rol dos credores, em processo de recuperação judicial, onde a emitente da dívida bancária figura como recuperanda.

Como visto nos autos, ao proferir o ato sentencial recorrido, o juízo
a quo
fundamentou seu convencimento sob o entendimento de que após a aprovação do plano de recuperação judicial, as ações e execuções ajuizadas contra a recuperanda devem ser extintas por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência.

Todavia, repise-se, no caso concreto a ação monitória está direcionada contra os avalistas da operação bancária, sendo que é nessa
condição que os apelados estão demandados ao cumprimento da dívida posta em cobrança.

Figuram, assim, como coobrigados da dívida e, dessa forma, não estão albergados pelos efeitos do plano de recuperação judicial apresentado na respectiva ação, isso porque a Lei no. 11.101/05 é clara ao dispor que “
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
(art. 49, § 1o). (...)
”

Consta ainda no aludido voto, a transcrição de entendimentos jurisprudenciais do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a matéria, os quais são pacíficos no sentido de que a exclusão de garantias fidejussórias não podem prevalecer em relação aos coobrigados.

Percebe-se assim que o acórdão recorrido apreciou integralmente a matéria recursal, sem prejuízo de averbar suficiente e fundamentado
decisum
.

Logo, o que se evidencia é a pretensão dos embargantes em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram ao provimento do recurso apelatório, não restando evidenciada qualquer omissão no acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022